Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE SISTEMAS. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA APRESENTAR SUA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E BALANÇO PATRIMONIAL. MEDIDA DESPROCORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor/executado.
2. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores.
3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021.
4. O sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do executado, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes.
5. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo.
6. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências.
7. No caso dos autos, não há elementos concretos que justifiquem a intimação da empresa executada para apresentação de dados financeiros.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.